Tribunal: TJDFT
Processo: 0703396-32.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703396-32.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERTON LUIS BORGES CARDOSO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, EVERTON LUIS BORGES CARDOSO D E C I S Ã O A apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinado o sobrestamento do andamento processual na origem até decisão final do recurso de apelação, pois alega que a liminar foi ratificada mesmo inexistindo relação jurídica entre as partes e sugere que o recebimento do recurso tão somente no efeito devolutivo poderá acarretar eventual constrição de bens e consequente lesão patrimonial indevida de difícil reparação. Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente. Consoante a interpretação conjunta do disposto no artigo 299, parágrafo único, e do artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em consulta ao andamento processual do Agravo de Instrumento no 0737176-05.2020.8.07.0000, observo que, após regular trâmite, restou estabelecido que a apelante é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, não havendo respaldo para a alegação de que não teria responsabilidade por eventuais defeitos na prestação dos serviços decorrentes do contrato de seguro de saúde celebrado com o autor. Essa constatação afasta a probabilidade do direito necessária à concessão do pedido liminar pretendido. Do mesmo modo, não verifico o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com eventual constrição de bens determinada em cumprimento provisório de sentença. Os valores da condenação não se revelam elevados, não tendo a apelante indicado especificamente de que maneira o dispêndio das quantias poderia afetar suas atividades ou lhe causar prejuízos financeiros. Ademais, no cumprimento provisório de sentença, em regra, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea a ser prestada pelo exequente (artigo 520, inciso IV, do CPC). Assim, numa análise prefacial que o momento oportuniza, não se afigura possível a atribuição do efeito suspensivo pleiteado, por não estarem preenchidos os requisitos legais, uma vez que não se vislumbra a probabilidade da alegação de ausência de responsabilidade, bem como do risco de perigo ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Ante o exposto, à mingua da presença dos requisitos legais, INDEFEIRO o pedido de efeito suspensivo formulado pela apelante. Por fim, nos termos dos artigos 9o, caput, e 10, do Código de Processo Civil, intime-se a ré/apelante para que, querendo, no prazo de cinco dias, manifeste-se sobre a admissibilidade do recurso, em especial, acerca da presença dos pressupostos de cabimento do recurso quanto ao tópico da legitimidade passiva por ela suscitada, tendo em vista a vedação de rediscussão da matéria referente a tese fixada de forma definitiva no Agravo de Instrumento no 0737176-05.2020.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator